Tribunal: TJMT
Processo: 1007197-05.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007197-05.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRENTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), JESSICA HEDMARA DO AMARAL PINTO FRANCA - CPF: 035.793.841-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1007197-05.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Recorrido(s):

JESSICA HEDMARA DO AMARAL PINTO FRANÇA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SCPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, alega a Reclamante que contratou consórcio com a Reclamada, e que em 21/08/2019, efetuou a quitação do contrato, juntando o boleto onde constam as parcelas pendentes, da 15° à 25°, bem como, o comprovante de pagamento.

Entretanto, apesar da quitação do débito, houve negativação do Reclamante pelo contrato já quitado.

Em que pese às alegações do Recorrente, verifico que o consumidor questiona a falha na prestação do serviço do Reclamado, consubstanciada na
negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito referente à cobrança no valor do consórcio que se encontra quitado, conforme demonstrado, sendo totalmente indevida a negativação.

Logo, a parte Reclamada não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrado a legalidade da inscrição feita em nome do Consumidor.

Escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito, sem a ocorrência de dano moral diante da Súmula 385 do STJ.

Friso por fim, que apesar das alegações de não repasse do valor quitado do consórcio, o Reclamado não acostou aos autos nenhum documento capaz de desconstituir as alegações da Reclamante.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da declaratória de primeiro grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021